Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO ROTA DA SEDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. OPERAÇÕES POLICIAIS. LEGALIDADE. COMUNICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ATOS PREPATÓRIOS E ORDINÁRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. COMPROVAÇÃO.
1. A hipótese dos autos deixa evidente que o contato prévio dos agentes policiais com os implicados na investigação não ultrapassou o limite do indispensável para a coleta de elementos de informação mínimos capazes de consubstanciar a etapa preparatória ao pedido de infiltração e de comunicação da ação controlada.
2. Antes da autorização para a infiltração de agentes, não houve, de maneira plena, atuação dos agentes policiais como membros da organização criminosa investigada, mas apenas a realização de contatos introdutórios e ações simuladas de interesse pelos produtos comercializados pelas empresas investigadas, em regular e ordinária atividade investigativa própria da atividade policial.
3. De igual maneira a ação controlada foi inicialmente realizada pela autoridade policial de modo preparatório a fim de viabilizar a coleta de informações mínimas para os requerimentos dos pedidos cautelares e, visando sobretudo a segurança dos agentes envolvidos, e nos termos da lei, a medida investigativa foi comunicado à autoridade judicial que, prontamente, cientificou-se do ato e estabeleceu limites para o seu regular prosseguimento.
4. A intensa e complexa atividade investigativa realizada nestes e nos autos desmembrados, cujos réus já foram julgados, revelam substanciosas provas comuns a respeito dos crimes de organização criminosa, receptação qualificada e lavagem de ativos praticados também pelo acusado ora recorrente.
5. No caso concreto, durante o intenso processo de apurações da então denominada “Operação Rota da Seda”, foram autorizadas medidas cautelares de interceptação telefônica, quebra de sigilo fiscal e telefônico, ação controlada, infiltração de agentes, busca e apreensão, dentre outras, as quais possibilitaram o conhecimento de um complexo e engenhoso esquema de desmanche de veículos subtraídos no Estado de São Paulo, que posteriormente eram enviados a Goiânia, onde as peças eram categorizadas e separadas em kits e, dessa forma, remetidas para revenda em lojas de peças usadas em Goiânia e no Distrito Federal, no Setor H Norte, em Taguatinga.
6. Diversamente do que sustenta a Defesa, o d. Juiz sentenciante bem apreciou o extenso acervo probatório, realizando de maneira detalhada e individualizada a análise das condutas atribuídas ao apelante. Evidente que, por se tratar de imputação relativa ao crime de organização criminosa, indispensável se mostrou, mesmo ao tratar de processo/traslado específico do recorrente, a análise das condutas referentes aos demais integrantes da associação criminosa.
7. Diversos foram os veículos identificados durante a investigação policial como sendo objetos de furto ou roubo, conforme ocorrências citadas nos respectivos relatórios constantes do processo, cujas peças, na forma de kits e “pacotes”, estavam sendo negociadas pela organização criminosa.
8. Ainda que tais veículos, ou peças, não tenham sido apreendidos, necessariamente, no interior do estabelecimento no qual o apelante exercia a função de gerente, os demais elementos de prova dão conta, indene de dúvidas, de que eles se destinavam a abastecer o acervo criminoso da organização em questão.
9. Em sentido contrário do que sustentado pela Defesa, o fato de o proprietário de umas das lojas investigadas integrar o núcleo de Goiânia como um dos líderes da organização, por certo, não exclui a participação de outros integrantes também nessa função de comando. Tanto é assim que o §3o do art. 2o da Lei 12.850/2013, ao tratar de hipótese de agravamento de pena, expressamente prevê a situação de “quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução”.
10. No caso, a organização criminosa estava estruturalmente ordenada e, ainda que informalmente, encontrava-se caracterizada pela divisão de tarefas. Essa é a compreensão, segura, que se extrai de todo o acervo probatório constante dos autos, amparado em ampla e complexa investigação policial. Não por outro motivo essa e. 1a Turma Criminal já havia, em outros processos envolvendo os mesmos fatos, concluído pela existência dos elementos indispensáveis a configuração do delito previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013.
11. Os elementos de prova produzidos no processo evidenciam que o ora acusado adquiriu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, e, assim o fez, ainda, no exercício de atividade comercial, incidindo, dessa forma, na conduta do §1o do art. 180 do Código Penal.
12. Consoante já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o tipo penal do art. 1o da Lei no 9.613/98 é de ação múltipla ou plurinuclear, de tal modo que a sua consumação se dá com a prática de qualquer dos verbos relacionados na descrição típica e relacionando-se com qualquer das fases da lavagem de capitais (ocultação, dissimulação; reintrodução). Em outros termos, não se faz necessária a demonstração da ocorrência de todos os três passos do processo de lavagem de dinheiro.
13. Constata-se que o apelante inseria peças de veículos adquiridos de forma ilícita (oriundos de receptações) nos estabelecimentos comerciais, ocultando a ilicitude da origem, dissimulando-a com a venda aos consumidores e incorporando os valores obtidos nas atividades da empresa.
14. Correta a aplicação da agravante do §3o do art. 2o da Lei no 12.850/2013, uma vez que restou comprovado que o apelante exercia o comando coletivo da organização criminosa (núcleo Goiânia).
15. Quanto à unificação das penas, inviável a aplicação da regra da exasperação do crime continuado, porque ausentes os requisitos de ordem objetiva e de ordem subjetiva do art. 71 do Código Penal.
16. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação improvida.